Tribunal: STJ
Processo: 0047290-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073040 - PR(2026/0047290-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLOVIS APARECIDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS - PR087904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA DECRETADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
JULGAMENTO ANULADO (ART. 593, III, “A” DO CPP).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ.
DECISÃO QUE NÃO AFETOU O DECRETO PREVENTIVO.
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva tem natureza excepcional e deve ser decretada
por meio de decisão judicial fundamentada e que demonstre, além de
prova da materialidade do crime e, no mínimo, a existência de indícios
de autoria, ateste a presença de um ou mais pressupostos dentre os
estabelecidos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Após o cometimento do crime, em 1997, o réu permaneceu fora do
alcance do Poder Judiciário por vários anos fato que interrompeu a
marcha processual, somente retomada em 2022. Durante a sessão
plenária, o réu se evadiu do fórum, razão pela qual foi decretada sua
prisão preventiva pelo juiz que presidia o julgamento, posteriormente
anulado pelo Tribunal de Justiça, por entender ter havido quebra da
imparcialidade do magistrado.
3. Apesar de decidir anular o julgamento, a Corte estadual concluiu que
os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar
continuam presentes, na medida em que é elevada a probabilidade de o
ora agravante, caso posto em liberdade, esquive-se da aplicação da lei
penal.
4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que é idônea a
prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal,
. (HC 203322 AgR, Rel.
quando houver fuga do distrito da culpa
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/09/2021,
.
22/11/2021)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56125308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a797fe05-eaf8-4935-9434-84329afa6ef9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a797fe05-eaf8-4935-9434-84329afa6ef9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073040 - PR(2026/0047290-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLOVIS APARECIDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS - PR087904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA DECRETADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
JULGAMENTO ANULADO (ART. 593, III, “A” DO CPP).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ.
DECISÃO QUE NÃO AFETOU O DECRETO PREVENTIVO.
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva tem natureza excepcional e deve ser decretada
por meio de decisão judicial fundamentada e que demonstre, além de
prova da materialidade do crime e, no mínimo, a existência de indícios
de autoria, ateste a presença de um ou mais pressupostos dentre os
estabelecidos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Após o cometimento do crime, em 1997, o réu permaneceu fora do
alcance do Poder Judiciário por vários anos fato que interrompeu a
marcha processual, somente retomada em 2022. Durante a sessão
plenária, o réu se evadiu do fórum, razão pela qual foi decretada sua
prisão preventiva pelo juiz que presidia o julgamento, posteriormente
anulado pelo Tribunal de Justiça, por entender ter havido quebra da
imparcialidade do magistrado.
3. Apesar de decidir anular o julgamento, a Corte estadual concluiu que
os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar
continuam presentes, na medida em que é elevada a probabilidade de o
ora agravante, caso posto em liberdade, esquive-se da aplicação da lei
penal.
4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que é idônea a
prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal,
. (HC 203322 AgR, Rel.
quando houver fuga do distrito da culpa
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/09/2021,
.
22/11/2021)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55877912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 115478b4-3477-4ddc-8f06-0d9b58c2341e

Cuida-se de agravo regimental interposto por CLÓVIS APARECIDO NETO,
na forma do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra
art. 258
decisão que não conheceu do
substitutivo de recurso especial, impetrado
habeas corpus
em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido nos autos da
Apelação Criminal n. 0002319-52.1998.8.16.0013.
Em suas razões (e-STJ, fls. 165-185), a defesa reitera as alegações em favor
do reconhecimento da ilicitude da prisão preventiva decretada pelo juiz que presidiu a
sessão do Tribunal do Júri. A defesa reitera que o fato de o julgamento ter sido anulado
pelo Tribunal de Justiça em razão da parcialidade do juiz invalida a constrição cautelar.
Isto porque, no entender da defesa, a medida foi decretada por autoridade desprovida de
jurisdição válida.
O agravante argumenta que o agravante não se furtou à aplicação da lei penal,
tendo se apresentado voluntariamente após os fatos e, após o processo ter ficado
suspenso, apresentou-se voluntariamente para responder ao processo. O comparecimento
do acusado à sessão de julgamento também demonstra que o fundamento que dá suporte
à prisão preventiva — a tese de que o agravante busca frustrar a aplicação da lei penal —
não se sustenta.
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
De acordo com os autos, em 13 de outubro de 1997, o agravante matou Eder
Martins dos Santos, que contava com 15 anos à época dos fatos. O crime foi motivado
pelo fato de a vítima ter cantado hino de time de futebol adversário ao do autor. O crime
foi cometido mediante disparo de arma de fogo, que atingiu a cabeça da vítima (e-STJ,
fls. 125-127).
O réu não foi citado por edital, mas não regularizou sua situação processual,
motivo pelo qual o processo foi suspenso, assim como o decurso do prazo prescricional,
nos termos do
do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente foi
art. 366
decretada, mas, em decisão de 9 de novembro de 2022, o juízo de primeiro grau revogou
a custódia do agravante.
Documento eletrônico VDA55877912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 115478b4-3477-4ddc-8f06-0d9b58c2341e

O agravante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e
condenado a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
A prisão do agravante foi decretada com esteio no entendimento cristalizado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.068, que firmou a tese de que a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
. Além disso, constatou-se o risco à futura aplicação da lei penal, pois o réu, além de ter
dado causa da suspensão do processo por muitos anos, abandonou a sala na qual assistia
à sessão de julgamento, com o propósito de evitar o início do cumprimento da pena.
Segundo consta nos autos, o réu se evadiu do fórum após dizer a um serventuário que iria
ao banheiro (e-STJ, fl. 38).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu anular o julgamento,
realizado em 1o de julho de 2025, nos termos do
alínea “a”, do
art. 593, inciso III,
Código de Processo Penal, por entender que o juiz-presidente, ao se dirigir aos jurados
informando-os do fato acima narrado, disse a eles que interpretassem essa informação da
maneira que quisessem. Essa manifestação foi entendida pela defesa como quebra da
imparcialidade. A Corte paranaense entendeu que o magistrado teria se excedido ao
dirigir-se diretamente ao corpo de jurados acerca da interpretação dos fatos e, por esse
motivo, entendeu que houve quebra da imparcialidade do juiz-presidente, o que resultou
na anulação do feito e na determinação de novo julgamento.
Na mesma oportunidade, o Tribunal de Justiça destacou que os fundamentos
da prisão preventiva remanescem, razão pela qual decidiu manter a custódia cautelar
decretada pelo magistrado de primeiro grau (e-STJ, fl. 27). Em outras palavras, a decisão
de anular o julgamento não excluiu a necessidade de manutenção da custódia cautelar
nem tornou inválida sua decretação, uma vez que os motivos permanecem idôneos.
Como já dito na decisão monocrática objeto deste agravo, a prisão preventiva
tem natureza excepcional e deve ser decretada por meio de decisão judicial
fundamentada e que demonstre, além de prova da materialidade do crime e, no mínimo, a
existência de indícios de autoria, ateste a presença de um ou mais pressupostos dentre os
estabelecidos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Neste caso, conforme demonstrado acima, a prisão do agravante teve duplo
fundamento: a imediata aplicação da pena, nos moldes fixados pelo entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1068 e a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias que antecederam o
desfecho do processo e a fuga do réu durante a sessão de julgamento. Embora o Tribunal
Documento eletrônico VDA55877912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 115478b4-3477-4ddc-8f06-0d9b58c2341e

de Justiça tenha entendido pela nulidade do julgamento, reiterou a necessidade de
manutenção da custódia, tendo em vista a elevada probabilidade de o ora agravante, caso
posto em liberdade, esquive-se da aplicação da lei penal.
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o
processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não
localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar
o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a
custódia.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do
. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
distrito da culpa
julgado em
DJe
.
27/09/2021,
22/11/2021)
Ademais, segundo a Corte Suprema, o fato de o paciente permanecer foragido
constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a
. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
decretação da preventiva
julgado em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da
. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Nefi
asseguração da aplicação da lei penal
568.658/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
Nesse mesmo diapasão, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação
suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação
. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
da lei penal
117.337/CE,
julgado em
DJe
.
21/11/2019,
28/11/2019)
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA55877912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 115478b4-3477-4ddc-8f06-0d9b58c2341e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.040 / PR
Número Registro: 2026/0047290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023195219988160013 00054242620248160013 00225895720228160013 225895720228160013
23195219988160013 54242620248160013
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCO AURELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS - SP343474
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLOVIS APARECIDO NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLOVIS APARECIDO NETO (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS - PR087904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56082875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:57
Código de Controle do Documento: 923db503-72b3-4b1a-a63f-cd439772450a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:57
Código de Controle do Documento: 923db503-72b3-4b1a-a63f-cd439772450a